Tribunal: TJDFT
Processo: 0709308-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709308-61.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDENI LEITE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdeni Leite da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança impetrado pelo ora apelante contra ato do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF e do Diretor de Pessoal e Pagamento do CBMDF, denegou a segurança referente ao pedido de limitação de desconto da contribuição devida pelo impetrante para pensão militar ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento). Condenou o impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Opostos embargos de declaração (ID 37905840), estes foram rejeitados na decisão de ID 37905841. Em suas razões recursais (ID 37905845), o apelante pleiteia, inicialmente, a gratuidade de justiça. Sustenta se encontrar em situação financeira delicada, possuindo diversas parcelas de empréstimos junto aos Bancos, de modo que o valor líquido mensal que remanesce a título de remuneração tem girado em torno de R$6.000,00 (seis mil reais), os quais são utilizados totalmente para garantir o mínimo existencial do mesmo e de sua família. Requer, assim, preliminarmente, a concessão do benefício de justiça gratuita, para subsequente conhecimento do recurso, com a análise dos demais temas recursais. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi negado em primeira instância, tendo o ora apelante efetuado o recolhimento das custas iniciais. Trata-se, portanto, de reiteração de pedido, sem que o apelante tenha demonstrado qualquer alteração fática de sua situação financeira, a justificar novo requerimento. Frise-se, apenas como reforço argumentativo, que o apelante aufere remuneração mensal bruta de aproximadamente R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e, mesmo com dívidas contraídas em empréstimos bancários, sua renda líquida perfaz, em média, R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais) (ID 37905847). Ainda, a remuneração líquida do apelante no mês de junho de 2022 foi de R$12.914,44 (doze mil novecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) (ID 37905850), o que à toda evidência, afasta a alegada hipossuficiência. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 101, § 2o, do CPC, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento da apelação, na forma do art. 1.007 do mesmo estatuto processual. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora